Tribunal: STF
Processo: RE 1348709
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. EXECUÇÃO INVERTIDA: DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANUÊNCIA DO CREDOR: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INVERTIDA. CONCORDÂNCIA DO CREDOR COM OS CÁLCULOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 420.816, o pleno do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 1º-D da Lei 9.494/97, com redação dada pela MP 2.180-35/01, que afasta o pagamento de honorários advocatícios nas execuções não embargadas contra a Fazenda Pública, porém excepciona os casos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor. Tal declaração restou sedimentada na redação do § 7º do art. 85 do atual CPC, que estabelece que ‘não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada’. 2. Tal entendimento não se aplica à hipótese dos autos, posto que ‘não cabe a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios no caso em que o credor simplesmente anui com os cálculos apresentados em ‘execução invertida’, ainda que se trate de hipótese de pagamento mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV)” (AgRg no AREsp 630.235-RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJ JUN/2015): em dito contexto, a parte executada se antecipa, reconhecendo a dívida e calculando valores com os quais a parte exequente concorda, aos quais se segue a expedição da RPV. 3. Agravo de instrumento da parte exequente não provido. ” (fl. 5, e-doc. 8).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem julgado “válida a lei federal (art. 1º-D da Lei 9.494/97) que já fora contestada em face da Constituição Federal, sem a ressalva firmada no julgamento RE 420.816/PR, onde se decidiu ser devida verba honorária em execução contra a Fazenda Pública, não embargada, desde que a obrigação exequenda seja definida como de pequeno valor (expedição de RPV)” (fl. 5, e-doc. 10).



    Argumenta que “o acórdão recorrido, determinou a aplicação integral do art. 1º D da Lei 9.494/97. Assim, julgou válida a lei federal que já foi contestada em face da Constituição Federal, sem a ressalva firmada no julgamento RE 420.816/PR, sem considerar a ressalva onde se decidiu ser devida verba honorária em execução contra a Fazenda Pública, não embargada, desde que a obrigação exequenda seja definida como de pequeno valor (expedição de RPV) (alínea ‘c” do inciso III, do artigo 102 da CF)” (fl. 7, e-doc. 12).



    Sustenta que, “considerando que se trata de cumprimento de sentença que será paga através de requisição de pequeno valor, não há qualquer ilegalidade na incidência dos honorários advocatícios para esta fase, pelo que, então, o acórdão recorrido está em dissonância com a interpretação constitucional já firmada para o art. 1ºD da Lei 9.494/97em face do art. 100, §3º da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 12).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “para o fim de reformar o acórdão recorrido para fazer prevalecer o entendimento firmado por essa corte no sentido de que são devidos honorários advocatícios nas execuções de obrigações definidas em lei como de pequeno valor contra a Fazenda Pública (art. 100, § 3º, da Constituição Federal), independentemente da oferta de embargos” (fl. 10, e-doc. 12).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora relatora afirmou:



    “Com efeito, por ocasião do julgamento do RE nº 420.816, o pleno do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 1º-D da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela MP nº 2.180-35/01, que afasta o pagamento de honorários advocatícios nas execuções não embargadas contra a Fazenda Pública, porém excepciona os casos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor. 



    O cerne da questão cinge-se à análise da possibilidade ou não da condenação ao pagamento de honorários advocatícios na execução contra a Fazenda Pública. 



    De certo, é devida a fixação de honorários nas execuções de pequeno valor, ainda que não embargadas/impugnadas, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito (…)



      Todavia, tal entendimento não se aplica à hipótese dos autos, posto que ‘não cabe a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios no caso em que o credor simplesmente anui com os cálculos apresentados em ‘execução invertida’, ainda que se trate de hipótese de pagamento mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV)’ (AgRg no AREsp 630.235-RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJ JUN/2015): em dito contexto, a parte executada se antecipa, reconhecendo a dívida e calculando valores com os quais a parte exequente concorda, aos quais se segue a expedição da RPV” (fls. 2-4, e-doc. 8).



    Na espécie vertente, não são devidos os honorários sucumbenciais sobre a execução de Requisição de Pequeno Valor – RPV, pois, como assentado pelo Tribunal de origem, houve anuência da credora aos valores apresentados pela Fazenda Pública. 



    A orientação jurisprudencial firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 420.816, Redator para o acórdão o Ministro Sepúlveda Pertence, não se aplica às controvérsias referentes ao pagamento de honorários sobre Requisições de Pequeno Valor – RPV em “execuções invertidas”.



    No mesmo sentido, o Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.334.863, assentou que “não cabe a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, mesmo se tratando de hipótese de pagamento mediante Requisição de Pequeno Valor – RPV, uma vez que o credor anuiu com os cálculos apresentados em ‘execução invertida’” (DJe 1º.9.2021).



     



    5. Rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à anuência da credora na “execução invertida” demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTROVÉRSIA SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 597.891-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.6.2010).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DEFINIDA EM LEI COMO DE PEQUENO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE EMPECILHO AO RECEBIMENTO DO CRÉDITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE NO CASO CONCRETO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 279/STF). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 889.633-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.9.2015).



    6. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide, na espécie, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. O TRIBUNAL A QUO NÃO JULGOU VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADO EM FACE DA CONSTITUIÇÃO. INAPLICÁVEL DO O RECURSO PELA ALÍNEA C DO INC. III, DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 792.884-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.4.2011).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.215.344-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição. 2. A tese levantada pela agravante não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo suscitada somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 886.551-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.9.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora